Tribunal: TJMT
Processo: 0006148-43.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006148-43.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDERLEI CARVALHO LOURENCO - CPF: 032.640.561-51 (APELADO), CLAUDINEI CARVALHO LOURENCO - CPF: 999.998.201-82 (APELADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), WILSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 594.261.011-87 (ASSISTENTE), JADDY HAIANI AUGUSTO - CPF: 059.459.441-30 (ASSISTENTE), RENATO PORFIRIO (ASSISTENTE), HELENA MENDES DE ARRUDA - CPF: 972.665.151-49 (ASSISTENTE), JOSIANE DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 744.015.051-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI CARVALHO LOURENCO - CPF: 032.640.561-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS ALBERTO JESUS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO ABSOLUTÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS- PRETENSÃO DE MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO – PRIMEIRO CRIME – MATERLIDADE NÃO CONHECIDA – TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS

- SEGUNDO CRIME -
RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA - JURADOS NÃO ADSTRITOS ÀS AFIRMATIVAS DOS QUESITOS ANTERIORES DA MATERIALIDADE E AUTORIA - ACÓRDÃOS DO

STF E TJMT - ABSOLVIÇÃO POR MOTIVOS EXTRALEGAIS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO
.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. (TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040)

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria [depoimentos testemunhais e confissão], por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico, e independentemente das teses veiculadas (STF, HC 143595 MC/SP; TJMT, AP
NU 0000179-46.2007.8.11.0085).

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de
“decisão contrária à prova dos autos”
(CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos. (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘c’)

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1º/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(TJMT, AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006148-43.2016.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 0006148-43.2016.8.11.0015, código 264346), que absolveu CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido]
e homicídio qualificado
[pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido]
–
art. 121, § 2º, II e IV,
e art.
121, § 2º, II e IV, c/c art. 14,II, todos
do CP –
(
ID

203424470
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL SINOP sustenta que: 1)
“a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos”
; 2) inexistiria provas de legítima defesa.

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento popular (fls. 771/784-ID

203424477).

CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO

pugna pelo desprovimento (ID 203424491).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – TENDADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO CONTRARIOU AS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. A HIPÓTESE CUIDA DE JULGAMENTO CONTRA O ACERVO PROBATÓRIO ANGARIADO AO PROCESSO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procuradora de Justiça - ID 209228712)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01-Homicidio qualificado tentado Denunciado: Claudinei Carvalho Lourenço

Consta do presente inquérito policial que, no dia 02 de abril de 2016, aproximadamente às 18h30min, na residència localizada na Rua Arnaldo Winter, Quadra 09, bairro Jardim Veneza, nesta cidade de Sinop/MT, CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de latente animus necandi, por motive fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vitima Josias Alberto Jesus dos Santos, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou apurado que o acusado e a vitima possuíam um "Lava Jato" em comum, contudo, houve um desacordo entre ambos, razão pela qual a sociedade foi desfeita.

Em razão de tal desacerto, ou seja, por motivo fütil, no dia dos fatos, o implicado CLAUDINEI se deslocou à residência da vitima, mais precisamente em uma das janelas da residência, sacou uma arma de fogo tipo revólver e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiu aproximadamente 05 (cinco) tiros em direção a Josias, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que erro na pontaria a vítima não foi atingida pelos disparos.

Fato 02-Homicidio Qualificado Consumado Denunciados: Claudinei Carvalho Lourenço e Vanderlei Carvalho Lourenco

Consta do presente inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2016, aproximadamente ás 02h30min, na residência localizada na Rua Arnaldo Winter, Quadra 09, bairro Jardim Veneza, nesta cidade de Sinop MT, CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO VANDERLEI CARVALHO LOURENÇO, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, dotados de latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa. mataram a vitima Josias Alberto Jesus dos Santos, consoante laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 77/80). [...]

Assim, à luz do exposto, restando demonstrada a materialidade e havendo indícios veementes de autoria, o Ministério Público denuncia:

a) CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO como incurso no artigo 121, §2.", incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (FATO 01), e artigo 121, § 2", incisos II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal, sob os efeitos da Lei n. 8.072/90 (Crimes Hediondos) (FATO 02).

b) VANDERLEI CARVALHO LOURENÇO como incurso no artigo 121, § 2, incisos II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal, sob os efeitos da Lei n.º 8.072/90 (Crimes Hediondos) (FATO 02). [...]
”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça - fls. 9/11-ID 203424365).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“I -
Em relação ao crime de homicídio tentado:

1. No dia 02 de abril de 2016, aproximadamente às 18h30min, na residência localizada na Rua Arnalado Winter, quadra 09, bairro Jardim Veneza, nesta cidade de Sinop/MT, alguém efetuou aproximadamente 5 disparos de arma de fogo na direção da vítima Josias Alberto Jesus dos Santos.

(

) sim

( x ) não

II -
Em relação ao crime de homicídio:

No dia 3 de abril de 2016, aproximadamente às 02h30min, na residência.2022, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Arnalado Winter, quadra 09, bairro Jardim Veneza, nesta cidade de Sinop/MT, alguém matou a vítima Josias Alberto Jesus dos Santos, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topofráfico acostado aos autos?

(X) SIM

(

) NÃO

2. O réu Claudinei Carvalho Lourenço concorreu para a prática do crime?

(X) SIM

(

) NÃO

3. O jurado absolve Aglinelton Pereira de Jesus?

(X) SIM

(

) NÃO [...]”

(fls. 761/762-ID 203424471).

O Juiz-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“[...] Encerrada a instrução processual, o réu foi pronunciado nos termos do artigo 121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa), c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (fato 01) e artigo 121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal (fato 02), havendo o decote da qualificadora do motivo fútil. Havendo recurso pela Defesa, não fora provido. Houve preclusão pro judicato da decisão de pronúncia. Submetido a julgamento na data de hoje o réu foi absolvido dos crimes que lhe são imputados nestes autos. Em resposta à primeira série de quesitos, o Conselho de Sentença, por meio de votação sigilosa, não reconheceu a materialidade do delito, restando prejudicada a apreciação dos demais quesitos. Em resposta à segunda série de quesitos, o Colendo Conselho de Sentença, por meio de votação sigilosa, reconheceu a materialidade e autoria do crime de homicídio e, acolheu a tese de legítima defesa sustentada pela Defesa, restando prejudicada a apreciação dos demais quesitos. Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença, ABSOLVO o acusado CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO, brasileiro, casado, portador do RG nº. 22210970, CPF nº 999.998.201-82, natural de Foz do Iguaçu/PR, nascido no dia 19/11/1983, filho de Eva Lucia Lopes Carvalho Lourenço e Jair de Lima Lourenço, residente e domiciliado na Gleba Mercedes V, nesta comarca de Sinop/MT, com fundamento no artigo 386, incisos II e VI, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Rosângela Zacarkim Dos Santos, juiz de Direito - fls. 736/737-ID

203424470).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 203424366 – fls. 89/91), Mapa Topográfico para Lesões (ID. 203424366 – fls. 92) e Laudo Pericial Criminal 500.2.06.2016.007639-01 (ID. 203424372– fls. 544/563), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Josiane de Jesus dos Santos, irmã da vítima (fls. 22/23), Luciane Marinete Jesus da Silva Fidelis, irmã da vítima (fls. 25/26), Janaina dos Santos Lima, testemunha (28/29), Jair Antonio Wolfart, vizinho da vítima (fls. 31/32), Jaddy Haiani Augusto, vizinho da vítima (fls. 34/35), Renato Porfirio, testemunha (fls. 37/38), Helena Mendes de Arruda Simioni, testemunha (fls. 41), Cleiton da Silva Alves Pereira, testemunha (fls. 47/48), Vanderlei Carvalho Lourenço, corréu (fls. 50/55), Waldemira Pereira da Silva, convivente da vítima (fls.78/79), e procedeu-se o interrogatório de CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO, o apelado (fls. 56/58).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaddy Haiani Augusto, Renato Porfirio, Helena Mendes de Arruda Simioni, Claudiomar Carvalho, Rosieli Maciel Belo Da Hora, Eber Lesniewsk, Marcos de Souza, Welington Mendes de Carvalho, Harondo de Oliveira Mendes, Wilson Candido de Souza, Janaina dos Santos Lima, Wilson Mendes (ID 203424372) e o apelado CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO.

Na sessão plenária, os depoimentos de Jaddy Haiani Augusto, Wilson Candido de Souza, Renato Porfirio, Helena Mendes de Arruda Simioni, Josiane de Jesus dos Santos, e o interrogatório do apelado (Relatórios de Mídias - ID

203424472 – fls.764/765).

Dito isso, vejamos.

Da tentativa do homicídio:

O apelado confessou, tanto na fase judicial quanto perante os jurados, ter desferido os disparos de arma de fogo na casa da vítima, embora sustentou ter atirado para o lado e na parede, sem apontar a pistola para a vítima [
“não nele”
].

As testemunhas Jaddy Haiani Augusto e Janaína dos Santos Lima não presenciaram os fatos, mas ouviram os disparos de arma de fogo, ao passo que Renato Porfírio afirmou, na sessão de julgamento, que o
“réu estava disparando contra a residência”
e em
“direção da vítima”
, que havia entrado para dentro do imóvel.

No contexto probatório, o Conselho de Sentença se convenceu que o apelado não efetuou
“
5 disparos de arma de fogo na direção da vítima Josias Alberto Jesus dos Santos
”
[1º quesito].

Com efeito, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, ‘c’ da CF).”
(AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 10.3.2021
)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

Do homicídio qualificado:

O Conselho de Sentença entendeu que o apelado
“concorreu para a prática”
do homicídio contra a vítima
“
Josias Alberto Jesus dos Santos”
(2º quesito), mas o absolveu por clemência (3º quesito).

Anote-se que o quesito de legítima defesa (4º) restou
“prejudicado”
, de modo que esta tese não foi sequer analisada pelo Conselho de Sentença
.

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria [depoimentos testemunhais e confissão], por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico (STF, HC 143595 MC/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 11.5.2017; TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085 -Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.12.2019).

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de “decisão contrária à prova dos autos” (CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘c’).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1º/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024